Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0707487-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda Embargados: Fernando Xavier da Silva - ME Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda Distrito Federal F &amp; A Serviços e Comércio Ltda - ME Sulamerica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda - ME União Serviços Funerários Ltda - ME Linhague &amp; Veras Funerária Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda contra a decisão que homologou a desistência requerida pela recorrente e determinou a reabertura do prazo para a interposição de recurso especial em favor das demais partes que integram a presente relação processual (Id. 46755282). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator